Tribunal: STF
Processo: ADPF 1198
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 3.12.2024, por Ernst Becker Filho contra “decisões proferidas no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.501.721 – RJ e seus incidentes”, por suposta ofensa aos 
incs. LIV e LV do art. 5º, § 3º do art. 226, art. 227 e art. 230 da Constituição da República.



    2. Consta na ementa da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.501.721, impugnada nesta arguição:



    “Direito civil. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos. Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. súmula 281/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não conheceu de recurso. II. Questão em discussão 
3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.501.721-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    3. O arguente afirma-se ser “idoso e portador de grave doença incapacitante (esclerose múltipla), encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade física, psicológica e financeira em razão de atos fraudulentos praticados por sua ex esposa, Maria Cristina Siqueira dos Santos, que, abusando de sua condição de inventariante, transferiu bens imóveis não partilhados para seu nome, sem autorização do requerente”. 



    Alega que, “para legitimar a apropriação indevida de tais bens, a ex-esposa ajuizou ação judicial sozinha, sem incluir o requerente, coproprietário dos bens e interessado direto na partilha. Tal conduta caracteriza afronta aos princípios constitucionais de proteção à família, à dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla defesa”. 



    Sustenta que, “apesar das inúmeras tentativas do requerente de buscar a proteção jurisdicional, as decisões judiciais até o momento têm ignorado a gravidade da situação, resultando no esgotamento das vias recursais ordinárias, com violação dos seguintes direitos fundamentais: o Direito à propriedade e à partilha justa dos bens do casal (art. 226, §3º, CF); o Direito ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF); o Direito à proteção especial ao idoso e às pessoas com deficiência (arts. 227 e 230, CF)”. 



    Defende que, “além do impacto individual, a manutenção das decisões judiciais que legitimaram tais atos abre um perigoso precedente no sistema jurídico brasileiro, uma vez que pode ensejar a usurpação de bens no partilhados por ex-cônjuges, violando as regras de igualdade na partilha e os direitos fundamentais dos coproprietários. A omissão judicial em apreciar adequadamente os argumentos do requerente, aliado ao seu estado de vulnerabilidade, resultou na perpetuação de uma situação de grave violação de direitos humanos, que exige intervenção urgente desta Suprema Corte”. 



    4. Pede “1. a concessão de medida cautelar, nos termos expostos, para suspender os efeitos das decisões judiciais que legitimaram a apropriação unilateral dos bens pelo ex-cônjuge; 2. O reconhecimento da grave violação de direitos humanos e constitucionais, assegurando ao requerente o direito à ampla defesa e à justa partilha dos bens; 3. A intervenção do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal, para assegurar a proteção dos direitos fundamentais do requerente e resguardar a ordem constitucional; 
4. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC e demais dispositivos legais pertinentes; 5. A procedência do pedido, com o julgamento favorável à salvaguarda dos direitos do requerente, reconhecendo as violações constitucionais e promovendo a devida reparação”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Pela análise do que posto nos autos, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode sequer ser conhecida por este Supremo Tribunal por variados fundamentos, cada qual, autonomamente, suficiente para impedir o válido prosseguimento da arguição proposta. 



    6. Em primeiro lugar, evidencia-se a ilegitimidade ativa ad causam do arguente. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional 
n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946. 



    No art. 103 da Constituição da República, prevê-se o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 



    I - o Presidente da República; 



    II - a Mesa do Senado Federal; 



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 



    V- o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 



    VI - o Procurador-Geral da República; 



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    Não há, na Constituição da República e na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, previsão autorizadora da iniciativa de pessoa física para ações de controle abstrato de constitucionalidade, menos ainda para se valer desse instrumento processual-constitucional para questionar a validade de decisão judicial relativa à partilha de bens. Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte por essa via. 2. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega seguimento, por ausência de legitimidade ativa do requerente” (ADI n. 5.721, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.6.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido” (ADC n. 65-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.7.2020).



    7. Ademais, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento adequado ou ter havido prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados. No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, estabelece-se: 



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.



    O princípio da subsidiariedade, a ser observado para a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999. Ali se condiciona o ajuizamento dessa ação constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, eficazmente, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 



    É requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador comum, a condicionar o exercício do direito de ação. No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”. 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei 
nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014).



    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF 
n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF 
n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014. 



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal concluiu que se deve considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010).



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal, sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 
3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento” (ADPF n. 266-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.5.2017). 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO 
N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF n. 76-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2014).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555, em decisão monocrática pela qual não conhecida a arguição, o Ministro Celso de Mello assentou: 



    “Como se sabe, um pronunciamento judicial pode qualificar-se como res habilis, vale dizer, como objeto idôneo suscetível de impugnação em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que referida manifestação decisória ainda não tenha transitado em julgado, em face do que prescreve o art. 5º, § 3º, in fine, da Lei no 9.882/99. Esse entendimento não só tem o apoio do magistério doutrinário (a que precedentemente aludi nesta decisão), mas encontra suporte na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não constitui demasia relembrar que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tornando-a incognoscível, em consequência, se e quando promovida contra decisões revestidas da autoridade da coisa julgada” (DJ 5.5.2020).



    10. Na espécie, a tutela requerida neste processo, para reparar ofensa aos alegados preceitos fundamentais em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.501.721, com trâmite neste Supremo Tribunal e trânsito em julgado em 27.11.2024, é incompatível com a natureza objetiva da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    A natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, tem por finalidade, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional. 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 137 anotei que “esse importante instrumento processual de complementação do sistema de controle objetivo de constitucionalidade não pode ser utilizado como mero mecanismo de avocação de causas envolvendo apenas o interesse pessoal dos legitimados para a sua propositura, sob pena de reconhecer a estes privilégio processual atentatório ao princípio da igualdade ou da isonomia” (minha relatoria, DJ 30.8.2010). 



    11. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e inobservância do requisito da subsidiariedade dada a impossibilidade de utilização do controle abstrato de norma como ação rescisória para a tutela de situações subjetivas e concretas. 



    12. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora